Tribunal: TJES
Processo: 0000130-79.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000130-79.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO SANTOS LUCIANO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000130-79.2021.8.08.0058

APELANTES: LUIZ FERNANDO SANTOS LUCIANO

MAGNO VIEIRA DA GAMA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
Advogado do(a) APELADO: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
02 APELANTES.
ROUBO
.
ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO.

PROVA TESTEMUNHAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
NÃO CABIMENTO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DA ARMA DE FOGO. INCABÍVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO PARA O
CRIME DO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. AFASTAMENTO AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

2. Malgrado os acusados tenham negado veementemente a prática delitiva, o arcabouço probatório é robusto para demonstrar com firmeza a autoria delitiva quanto aos crimes imputados aos denunciados, de modo que não há como acolher as teses absolutórias suscitadas pelos apelantes.

3. Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.

4. Não há como afastar a causa de aumento de pena descrita no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, visto que restou demonstrado o uso de arma de fogo durante o assalto, além de terem sido encontradas munições no bolso de um dos acusados.

5. A utilização da arma de fogo teve por objetivo garantir a subtração dos bens, de modo que a presença de
animus furandi
na conduta não permite a desclassificação da majorante do uso de arma de fogo para a conduta prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

6. Em consulta ao andamento processual junto ao sistema de consulta pública do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, verifica-se que a ação penal nº 0012687-56.2020.8.13.0394 transitou em julgado em 03/02/2022, ou seja, em data posterior à prática dos fatos criminosos versados na presente ação penal, que ocorreram em 30/3/2021 (fatos 01 e 02) e 05/4/2021 (fato 03), sendo de rigor, portanto, o afastamento da reincidência.

7. Mostra-se inviável a aplicação do instituto da detração em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

8.
Recurso
do primeiro apelante a que se dá parcial provimento e recurso do segundo apelante a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso do primeiro apelante e negar provimento ao recurso do segundo apelante, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000130-79.2021.8.08.0058

APELANTES: LUIZ FERNANDO SANTOS LUCIANO, MAGNO VIEIRA DA GAMA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
Advogado do(a) APELADO: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por
LUIZ FERNANDO SANTOS LUCIANO
e, o segundo, por
MAGNO VIEIRA DA GAMA

em face da r. Sentença (Id. 5755678, Vol. 16, pp. 31/39), integrada pela decisão acostada na p. 87), proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o primeiro apelante, Luiz Fernando, à pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, em razão do cometimento das condutas tipificadas nos arts.157, § 2º, inciso Il, e § 2°- A, inciso I (uma conduta), e art. 157, § 2°, inciso II (uma conduta), na forma do art. 71, todos do Código Penal, e o segundo apelante, Magno Vieira Gama, à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, em razão da prática das condutas previstas nos arts. 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I (uma vez) e art. 157, § 2°, inciso Il (uma vez) e art. 157,
caput
(uma vez), também na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Emerge da Denúncia (Id. 5755678, Vol. 01, pp. 02/05) que, no dia 05/4/2021, por volta das 11h47m, na localidade de São José do Caparaó, Ibitirama/ES, os denunciados LUIZ FERNANDO SANTOS LUCIANO e MAGNO VIEIRA DA GAMA, em uma motocicleta, conduzida por MAGNO, adentraram no estabelecimento comercial “Posto de Gasolina de São José” e, mediante grave ameaça, subtraíram coisa alheia móvel pertencente a outrem.

Fato 01:

Consta que os denunciados, mediante grave ameaça, com emprego ostensivo e intimidador de uma arma de fogo, adentraram ao estabelecimento comercial e anunciaram o assalto, subtraindo a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em espécie, empreendendo fuga logo em seguida. Ressai que, após empreenderem fuga em sentido a Pedra Roxa, colidiram com o proprietário do posto de gasolina que estava em um veículo Toyota Hilux, e, logo depois da colisão, o condutor da motocicleta, o denunciado Magno, evadiu-se do local, e o denunciado Luiz Fernando foi socorrido por um parente e levado para o PA de Ibitirama. Consta, ainda, que, no local do acidente, fora encontrada no chão uma garrucha calibre 22, de dois canos, de numeração ilegível, com 02 (duas) munições no cano, bem como foram encontradas 07 (sete) munições no bolso do acusado Luiz Fernando, quando estava sendo socorrido no Pronto Atendimento de Ibitirama.

F
ato
02:

A referida motocicleta conduzida por MAGNO no roubo supramencionado (FATO 01), foi objeto de roubo na data de 30/3/2021 pelos denunciados, conforme relatado pela vítima, Sr. Ailson de Oliveira, a qual narra que, quando estava retornando para Irupi, por uma estrada de chão, percebeu que se aproximou um celta preto com dois ocupantes, momento em que o carona pediu que a vítima parasse a motocicleta, a fim de que o ajudassem, pois o pneu dianteiro do carro estava vazio, havendo a vítima parado para ajudar. No entanto, os dois indivíduos desceram do carro e anunciaram que levariam a moto, tendo a vítima tentado segurar a motocicleta, a fim de que não a levassem, ocasião em que os denunciados passaram a agredi-lo com chutes no rosto e costela, vindo a vítima desmaiar. Ressai, ainda, que a vítima, na data de 05/04/21, ficou sabendo do roubo em São José e que provavelmente a moto utilizada pelos elementos seria a sua que havia sido roubada, oportunidade na qual a vítima viu a foto dos denunciados e os reconheceu como sendo os autores do crime.

F
ato
03:

Posteriormente ao roubo do supramencionado posto de gasolina (FATO 01), ainda na data de 05/04/21, por volta das 15h40m, ocorreu um novo roubo de motocicleta, tendo como vítima o Sr. Edinei Lopes Dias, o qual declarou que enquanto trafegava em sua motocicleta nas proximidades de Pedra Roxa, avistou um celular jogado no chão, e que, ao parar para pegar o celular, logo apareceu o segundo denunciado, Magno, com a mão dentro da blusa, demonstrando estar armado, dizendo-lhe “perdeu, perdeu”, o qual se apossou da moto e seguiu em direção à BR 262 pela estrada de chão. Relata a vítima que, ao chegar em Pedra Roxa e comentar a respeito do roubo, foi informado pelos moradores de que a Polícia Militar havia acabado de prender um indivíduo que havia praticado roubo no posto de gasolina, sendo ele o comparsa do mesmo elemento que havia roubado a motocicleta da vítima

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

As Defesas se insurgem contra o édito condenatório, pugnando pela absolvição dos apelantes.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio dos Boletins Unificados (Id. 5755678, Vol. 01, pp. 12/15, Vol. 05, pp. 16/18, Vol. 06, pp. 05/07), Boletim Atendimento de Urgência (Id. 5755678, Vol. 04, p. 13) e Auto de Apreensão (Id. 5755678, Vol. 05, pp. 08/10) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5755678, mídia anexa), o primeiro apelante,
LUIZ FERNANDO SANTOS LUCIANO,
negou a prática delitiva, dizendo que estava em Pedra Rocha no momento do roubo no posto de gasolina e que o seu nome foi envolvido no fato porque estava na garupa da motocicleta envolvida no acidente. Disse, ainda, que o condutor da motocicleta envolvida no acidente não era o acusado Magno, mas que não pode dizer quem seria essa pessoa pois teme represália.

Por sua vez, no âmbito judicial (Id. 5755678, mídia anexa), o segundo apelante,
MAGNO VIEIRA DA GAMA
, também negou ter praticado as condutas narradas na denúncia, havendo declarado que não estava no local onde ocorreram os ilícitos.

No tocante ao
FATO 01
, ocorrido no “Posto de Gasolina de São José”, a vítima
Emilson Leite Moreira Catrinck
, funcionário do estabelecimento comercial, declarou em Juízo (Id. 5755678, mídia anexa) que, inicialmente, os acusados passaram em uma moto cinza e estavam os dois, depois o denunciado Magno voltou sozinho e abasteceu R$ 20,00 (vinte reais), saindo logo em seguida; que achou o denunciado suspeito; que, no momento que iria falar com seu patrão sobre a suspeita de que o denunciado Magno era assaltante, Magno retornou ao posto e pediu para abastecer mais R$ 50,00 (cinquenta reais), no entanto, após o abastecimento, o denunciado Magno puxou a arma e anunciou o assalto, tendo levado todo o dinheiro que estava com a vítima, bem como seu aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida. Ressalte-se que, durante a audiência, o denunciado Magno foi mostrado à vítima, que o identificou como autor do crime de roubo no posto de gasolina, em razão da tatuagem que Magno tem no braço e mão.

Ainda quanto ao
FATO 01
, a vítima

Ednilson Stofel Nunes
, proprietário do posto de gasolina,

declarou na esfera judicial (Id. 5755678, mídia anexa) que, no momento do assalto, estava na casa de sua mãe almoçando para ir para sua propriedade em Pedra Roxa; que o frentista do posto, Emilson, falou sobre o assalto ocorrido no posto; que ao retornar da sua propriedade em Pedra Roxa, os denunciados colidiram frontalmente com seu veículo, identificando através da descrição da motocicleta que o frentista havia passado. Consta, ainda, que, após colidir com a motocicleta,
o denunciado Magno
era o piloto e
evadiu-se do local e
que
o denunciado Luiz Fernando,
que era o garupa,
permaneceu caído no chão e com a arma do lado da moto
ciclet
a. Disse, ainda, que, quando estava na delegacia prestando depoimento, chegou à informação de que mais um roubo havia acontecido, qual seja, o roubo da moto onde o denunciado Magno utilizou o celular do frentista Emilson como “isca” para cometer o assalto.

No que diz respeito ao
FATO 02
, a vítima
Ailson de Oliveira
, proprietário da motocicleta roubada no dia 30/3/2021 e utilizada no roubo descrito no FATO 01, declarou que, no dia 30/3/2021,
foi abordado por dois homens
, armados, que estavam num veículo celta e anunciaram o assalto dizendo que levariam sua motocicleta cinza, placa PWB 8189; que, na tentativa de evitar a subtração do bem, a vítima segurou a moto, momento em que os homens o agrediram com socos, chutes até que ele desmaiou. Passados alguns dias, ficou sabendo que sua motocicleta havia sido usada em um roubo; que recuperou a sua moto, mas estava com o motor e chassi adulterados; que gastou R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) para consertar a motocicleta, que teve que remarcar o motor e o chassi.

Em relação ao
FATO 03
, a vítima
Edinei Lopes Dias
declarou em Juízo (Id. 5755678, mídia anexa) que, no dia 05/4/2021, estava passando por uma ponte desativada quando visualizou um celular na estrada e, ao parar para pegar o objeto, foi abordado pelo
acusado Magno
, que estava sem capacete e fora reconhecido pela vítima em audiência. Declarou, ainda, que o acusado apontou uma arma em direção à vítima e levou sua motocicleta vermelha, placa MSL 2428, que não foi recuperada.

Sabatinada em Juízo, a testemunha Policial Militar
Paulo César
Andrade
(Id. 5755678, mídia anexa) declarou que teve conhecimento sobre os fatos por ocasião do acidente com o veículo, que ocorreu após o roubo; que havia uma garrucha no chão e um dos envolvidos já havia sido socorrido.

Por sua vez, a testemunha Policial
Heitor José
da Silva Barros
declarou na esfera judicial (Id. 5755678, mídia anexa) que, ao chegar no local do acidente, constatou que o veículo Hilux pertencia ao dono do Posto de Gasolina e a motocicleta teria sido usada pelos envolvidos para a prática delitiva no Posto de Gasolina. Disse, ainda, que a garrucha estava no chão próxima à motocicleta e as munições no bolso da pessoa que estava sendo atendida no posto de atendimento médico.

Registre-se que o informante Antônio Gomes, tio do acusado Luiz Fernando, afirmou em Juízo (Id. 5755678, mídia anexa) que socorreu o sobrinho após o acidente, esclarecendo que Luiz Fernando lhe informou que o acusado Magno estava com ele na motocicleta. Sobre o roubo, disse Luiz Fernando tinha saído há pouco da prisão; que um ou dois dias antes do fato, presenciou os acusados indo até as proximidades do posto de gasolina e o declarante resolveu alertar o proprietário de um possível roubo e o fez em razão de já ter ouvido conversa entre eles de possível ilícito em posto de gasolina. Disse, ainda, que, enquanto levava Luiz Fernando para hospital, este estava com uma sacola cheia de dinheiro.

À luz de tal contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Desta feita, não há como acolher o pleito absolutório formulado pelo primeiro apelante, LUIZ FERNANDO, no tocante ao FATO 01, visto que a vítima
Emilson Leite Moreira Catrinck
narrou que, inicialmente, dois indivíduos estavam na moto e passaram pelo posto de combustíveis e, logo em seguida, o apelante Magno retornou ao estabelecimento e anunciou o assalto. Além disso, Luiz Fernando era o garupa no acidente ocorrido com a referida motocicleta, no mesmo dia, tendo recebido atendimento médico após a colisão. Além disso, o informante Antônio Gomes da Silva Júnior, que é tio de Luiz Fernando, declarou que, dias antes do assalto, Luiz Fernando estava rondando o estabelecimento comercial e, inclusive, o informante alertou o proprietário do posto, a vítima Ednilson.

De igual modo, não merece prosperar a tese absolutória quanto ao FATO 02 pelo primeiro apelante, LUIZ FERNANDO, porquanto, no dia 05/4/2021, a motocicleta fora encontrada na posse de Luiz Fernando, que era o garupa durante o acidente automobilístico, o que comprova a sua participação, bem como a de Magno, no assalto da referida motocicleta no dia 30/3/2021.

Por sua vez, não comporta guarida o pleito absolutório formulado pelo segundo apelante,
MAGNO VIEIRA DA GAMA
, uma vez que, quanto ao FATO 01, a vítima reconheceu Magno como sendo o autor do crime em razão de uma tatuagem na mão e braço. No tocante ao FATO 02, é de se pontuar que, no dia 05/4/2021, Magno praticou o assalto no posto de combustíveis utilizando a motocicleta que havia sido roubada no dia 30/3/2021. E por fim, em relação ao FATO 03, a vítima reconheceu Magno em audiência, ressaltando que este praticou o crime sem capacete.

Nesse contexto, malgrado os acusados tenham negado veementemente a prática delitiva, o
arcabouço probatório é robusto para
demonstrar com firmeza
a autoria delitiva
quanto ao
s
crime
s imputados aos denunciados,
de modo que não há como acolher as teses absolutórias suscitadas pelos apelantes.

Superada tal aresta, não há como prevalecer o pleito formulado pelo primeiro apelante,
LUIZ FERNANDO SANTOS LUCIANO,
de incidência da causa especial de diminuição de pena da participação de menor importância, inserta no art. 29, § 1º, do Código Penal, porquanto o arcabouço fático-probatório revela que a participação de Luiz Fernando foi relevante e essencial na prática delituosa, agindo com igual intensidade ao coautor Magno na consecução do crime no posto de gasolina, pois Luiz Fernando permaneceu aguardando enquanto Magno efetuava a subtração do dinheiro do posto, sob ameaça grave. Além disso, no momento do acidente, Luiz Fernando estava na garupa da motocicleta, portando munições em seu bolso, não havendo que se falar em participação de menor importância

Diante de tal cenário, o entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania converge no sentido de que
“
N
ão incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância”. (AgRg no AREsp n. 2.060.749/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Avançando, o primeiro apelante,
LUIZ FERNANDO SANTOS LUCIANO,
postula seja afastada a causa de aumento de pena descrita no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que não restou comprovada a utilização de arma de fogo durante o assalto ao posto de gasolina.

Ora, ao contrário do que sustenta a Defesa, a vítima Emilson Leite Moreira Catrinck confirmou o uso de arma de fogo durante o assalto no posto de combustíveis. Além disso, a testemunha Policial Militar Heitor José da Silva Barros declarou que havia uma “garrucha” no local do acidente automobilístico, que estava próxima à motocicleta, além de terem sido encontradas munições no bolso Luiz Fernando quando estava sendo atendido no posto de atendimento médico.

Prosseguindo, não comporta acolhimento a tese defensiva apresentada pelo primeiro apelante,
LUIZ FERNANDO SANTOS LUCIANO,
de desclassificação da majorante do uso de arma de fogo para a conduta prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/03, visto que a utilização da arma de fogo teve por objetivo garantir a subtração dos bens, de modo que a presença de
animus furandi
na conduta não permite a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ultrapassado tal ponto, há de se acolher o pleito de afastamento da agravante de reincidência formulado pelo primeiro apelante,
LUIZ FERNANDO SANTOS LUCIANO
.

Isto porque o Juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência com base na Guia de Execução nº 4400026-72.2021.8.13.0394 (Id. 5755678, Vol. 09, p. 01).

No entanto, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que a Guia de Execução é referente ao processo tombado sob nº 0012687-56.2020.8.13.0394, que tramitou perante a Comarca de Manhuaçu/MG.

Em consulta ao andamento processual junto ao sistema de consulta pública do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, verifica-se que a ação penal nº 0012687-56.2020.8.13.0394 transitou em julgado em 03/02/2022, ou seja, em data posterior à prática dos fatos criminosos versados na presente ação penal, que ocorreram em 30/3/2021 (fatos 01 e 02) e 05/4/2021 (fato 03), sendo de rigor, portanto, o afastamento da reincidência.

À vista disso, passo ao refazimento da dosimetria do primeiro apelante,
LUIZ FERNANDO SANTOS LUCIANO
.

Quanto ao
FATO 01
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, a pena-base fora fixada no patamar mínimo legal, em 04 (quatro) anos, de reclusão.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes e agravantes a serem abalizadas.

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição a serem aquilatadas. O Juízo sentenciante reconheceu duas causas de aumento, quais sejam, a majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, sob a justificativa de que roubo foi praticado em concurso de pessoas, havendo majorado a pena na fração de 1/3, e a majorante inserta no artigo 157, § 2°- A, inciso I, do Código Penal, pelo emprego de arma de fogo, que reduziu as chances de defesa das vítimas, causando-lhes maior temor, aplicando a fração de 2/3.

Diante de tal panorama, é de se pontuar que, em relação ao crime de roubo, na esteira da jurisprudência da Corte Superior de Justiça
, “presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, exigindo-se apenas que sejam declinados motivos suficientes e idôneos para a aplicação cumulada das majorantes” (AgRg no HC n. 839.518/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)
, o que ocorreu na espécie.

Desta feita, aplicando-se de forma cumulada e sucessiva as duas majorantes, fixo a reprimenda quanto ao
FATO 01
em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

No tocante ao
FATO 02
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, a pena-base fora fixada no patamar mínimo legal, em 04 (quatro) anos, de reclusão.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes e agravantes a serem abalizadas.

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição a serem aquilatadas. Reconhecida a majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, uma vez que roubo foi praticado em concurso de pessoas, razão pela qual majoro a pena na fração de 1/3, fixando a reprimenda quanto ao
FATO 02
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 71, do Código Penal, exaspero a pena em 1/6 da maior pena aplicada, tornando-a pena definitiva do primeiro apelante,
LUIZ FERNANDO SANTOS LUCIANO
, em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Fixo a pena de multa em 70 (setenta) dias-multa, considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, as majorantes as condições econômicas do réu, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, que deverá ser corrigido quando da data do efetivo pagamento, a contar da prática do delito, por aplicação do art. 49,
caput,
e § 1°, do Código Penal.

Considerando a pena aplicada e levando-se em conta os termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Por fim, mostra-se inviável a aplicação do instituto da detração em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

Em seguimento, o segundo apelante,
MAGNO VIEIRA DA GAMA
, requer o redimensionamento da pena-base, fixando-a em seu patamar mínimo, bem como o reconhecimento de atenuantes e causas de diminuição.

Quanto ao
FATO 01
, a pena-base fora fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição de pena. Presente duas causas de aumento, incide a majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP, uma vez que roubo foi praticado em concurso de pessoas, de modo que aumento a pena em 1/3 observando-se que eram 2 agentes, para 05 (cinco) anos e 04 meses e, ainda, aumento a pena em 2/3, pelo emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, o que reduziu as chances de defesa das vítimas, causando-lhes maior temor, restando a pena definitiva corretamente fixada em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

De igual modo, no tocante ao
FATO 02
, a reprimenda basal fora fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos. Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição de pena. Presente uma causas de aumento, qual seja, a prevista no art. 157, §2º, II, do CP, uma vez que roubo foi praticado em concurso de pessoas, a pena fora corretamente majorada na fração de 1/3 observando-se que eram 2 agentes, tendo sido fixada definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, tornando-a definitiva.

Em razão da continuidade delitiva entre o FATO 01 e o FATO 02, revela-se escorreita a exasperação da pena maior em 1/6, tornando-a definitiva em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

No tocante ao
FATO 03
, ocorrido no dia 05/04/2021, a pena-base fora fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, que fora fixada definitivamente em tal patamar, ante a ausência de atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição de pena ou de aumento de pena a serem abalizadas.

Considerando o concurso material, o Juízo sentenciante acertadamente fixou a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 04 meses e 13 (treze) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime fechado, não havendo quaisquer reparos a serem efetuados na reprimenda imposta.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo segundo apelante,
MAGNO VIEIRA DA GAMA
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo primeiro apelante,
LUIZ FERNANDO SANTOS LUCIANO
, para redimensionar a pena imposta ao primeiro apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do acusado MAGNO VIEIRA DA GAMA e quanto ao parcial provimento do apelo de LUIZ FERNANDO SANTOS LUCIANO.